Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708343-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA RECORRIDOS: A. E. F. S., A. D. S. S., T. C. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (AQUILIANA). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO GENITOR. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS AOS FILHOS DA VÍTIMA. LIMITE DE 25 ANOS DE IDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso de morte de genitor, a pensão devida aos filhos deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário percebido (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos’ (STJ, REsp 592.671/PA); 2. Cabe ao réu/apelante o desempenho do ônus da prova de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC); 3. A mera alegação de que o valor da indenização fixada destoa do estabelecida em outro julgado, demanda esclarecimento do recorrente sobre as similitudes existentes entre as hipóteses a recomendar a mesma solução, principalmente quando o julgado paradigma é bastante antigo; 4. A simples alegação de que o valor da indenização fixada é injusto não é suficiente para reformar a sentença, mormente quando verificado o cuidado e critério utilizado pelo Juízo a quo, no estabelecimento da indenização, com adoção do método bifásico; 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5o, inciso V, da Constituição Federal, e 944, parágrafo único, do Código Civil, porque deveria ter reduzido a condenação em dano moral para cada recorrido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso V, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 944, parágrafo único, do CCB, pois, para modificar “o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração dos danos morais e do respectivo quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.810.182/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015